Tribunal: TJES
Processo: 0032981-60.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032981-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: C&A MODAS LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
PROCON.
MULTA ADMINISTRATIVA. CONSUMIDOR.
PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. PAGAMENTO REALIZADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
LIBERALIDADE DO CREDOR
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na origem,
alega o recorrido
que
foi aplicada
multa pelo
agente fiscalizador
através do

auto de infração
nº
968/2011,

sob fundamento de atitude
irregular
consistente na cobrança
de R$ 10,00 (dez reais)
referente a parcela mínima para pagamento

parcela
do
no cartão de crédito
das bandeiras Visa e
M
astercard.
Todavia,

reput
a-se

que
o valor mínimo fixado não ensejaria vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor,
eis que inserido na liberalidade do credor
.
2.
Primordialmente, é indubitável dizer que
a opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor, podendo este, escolher se efetuará o pagamento
à
vista ou de forma parcelada.
3.
Entretanto
, é notório que a referida forma de pagamento não viola as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não vincula o fornecimento
de um produto a outro produto, e também não impõe limites quantitativos ao consumidor.
4.
Assim
,
estando
os produtos disponíveis para o consumidor,
para que tenha
faculdade de comprar quantos produtos quiser, inclusive escolher a forma de pagamento,
à

vista ou de forma parcelada

5.
Destarte,
analisando

os
fatos
narrados
,
verifica-se
a inexistência de prática comercial abusiva por parte da apelada, devendo,
portanto,
ser reputada a multa aplicada como ilegal,
mantendo a nulidade das decisões administrativas
nos autos do
processo administrativo nº 324/2011 e do auto de infração nº 968/2011
.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032981-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: C&A MODAS LTDA.

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
el
o Município de Vitória
,
contra sentença
(fls. 166/169)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª

V
ara

da
F
azenda
P
ública
E
stadual

e
M
unicipal
, R
egistros
P
úblicos
, M
eio
A
mbiente

e
S
aúde

de Vitória
, que,
nos autos da ação anulatória,

julg
ou

procedente

o pedido form
ula
do na inicial
a fim de declarar nulas as decisões administrativas.

Via de consequência, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

N
as razões recursais, sustenta o apelante que:
(i)
houve pratica abusiva do apelado ao ser exigido um valor m
í
nimo para o pagamento em cartão
de crédito e
(ii)
a inexistência de ilegalidade referente a aplicação da multa.

Já de antemão,
destaco
que o
cerne do recurso é
em analisar a suposta conduta abusiva por parte da apelada, e em detrimento disso, apurar a possível ilegalidade quanto a sanção aplicada.

Pois bem.

Na origem,
alega o recorrido
que
foi aplicada
multa pelo agente fiscalizador
através do

auto de infração nº 968/2011,
sob fundamento de atitude
irregular
consistente na cobrança
de R$ 10,00 (dez reais)
referente a parcela mínima para pagamento
parcela
do
no cartão de crédito das bandeiras Visa e
M
astercard. Todavia, reputo que o valor mínimo fixado não ensejaria vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor.

Primordialmente, é indubitável dizer que
a opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor, podendo este, escolher se efetuará o pagamento
à
vista ou de forma parcelada.

Entretanto
, é notório que a referida forma de pagamento não viola as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não vincula o fornecimento de um produto a outro produto, e também não impõe limites quantitativos ao consumidor, assim dispõem o art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor:

A
rt. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I
– condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; “

Isso se dá, em razão dos produtos estarem disponíveis, para o consumidor ter a faculdade de comprar quantos produtos quiser, inclusive de escolher a forma de pagamento, podendo ser
à

vista ou de forma parcelada.

Nesse sentido,
julgamento desta Corte na qual conclui pela ausência de abusividade
na cobrança de parcela míni
ma
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026142-19.2013.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: FERIANI ZANETO E CIA LTDA. EPP RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Como sabido, o art. 314 do CC dispõe que Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. Nestes termos, o fornecedor de produtos ou serviços não é obrigado a conceder o parcelamento para o consumidor efetuar o respectivo pagamento, já que por força da disposição legal supra o mesmo deverá ocorrer à vista.
2. Este eg. TJES já firmou o entendimento de que A opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor . Partindo-se da premissa de que a compra com cartão de crédito, quando não parcelada, é considerada pagamento à vista, o consumidor tem pleno conhecimento de que, a rigor, haverá que efetuar o pagamento numa única parcela ao se valer dessa modalidade de pagamento; por sua vez, o pagamento em parcelas constitui excepcional liberalidade oferecida pelo empresário, de acordo com a sua conveniência, o que torna legítima a imposição de certas exigências para que o consumidor possa se valer dessa facilidade, tais como um valor mínimo por parcela
(TJES, Classe: Apelação, 048150062700, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018). 3. Não se verifica, pois, nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor. 4. Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 25 de janeiro de 2022. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130239049, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FORMAS DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA I. A infração que dera origem à autuação não pode ser convalidada, já que não houve obstáculo algum para compra feita com cartão de crédito, como se constata os comprovantes de outras vendas por cartão de crédito.
II. O estabelecimento comercial tem prerrogativa de eleger a forma de pagamento que entenda ser mais conveniente a seus negócios. Ao impor tais condições, o apelante não violou as normas de defesa do consumidor, uma vez que a iniciativa privada é assegurada a livre concorrência e autonomia organizacional, podendo, a autuação, curvar-se apenas às proibições legais expressas. III. Não se vislumbra prática ilícita, pois a limitação do valor mínimo da parcela pelo produto consumido à prazo estava suficientemente explícito ao consumidor, sendo as informações adequadas para que o consumidor possa optar pela condição de pagamento que melhor lhe atendesse.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00115033520098080024, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 11/06/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2012)

No mesmo sentido, Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DE PARCELA MÍNIMA PARA PAGAMENTO A PRAZO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. SANÇÃO MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. DEFENDIDA AUTONOMIA NA OFERTA COMERCIAL. TESE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Impertinente é a cominação de multa aplicada por órgão de proteção quanto à fixação de parcela mínima para pagamentos efetuados com cartão de crédito, pois incidente mera liberdade conferida ao credor, por decorrência do princípio constitucional da livre iniciativa
.
2. Notoriamente incidem custos bancários embutidas nos parcelamentos ofertados aos clientes, seja pela incidência de taxas, como quanto pela tardia percepção da paga, não ressoando abusivo prever um piso para franquear tal limiar.

3. Reconhece-se por força de julgados que a "fixação de parcela mínima para pagamentos efetuados com cartão de crédito" não configura "venda casada", consubstanciando "mera liberdade conferida ao credor"
(TJSC, Apelação n. 0317328-29.2017.8.24.0033, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 14-09-2021). 4. Sentença reformada, para anular o auto de infração objetado. Inversão dos ônus. Honorários recursais incabíveis. (TJ-SC - APL: 03062851920168240005, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público) (grifei)

Destarte, verifico pois, analisando os fatos
narrados
, a inexistência de prática comercial abusiva por parte da apelada, devendo, portanto, ser reputada a multa aplicada como ilegal, mantendo a nulidade das decisões administrativas nos autos do
processo administrativo nº 324/2011 e do auto de infração nº 968/2011
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Quanto aos honorários advocatícios, majoro em 1
5
% (
quinze
por cento)
com fulcro no art. 85,
§ 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)